Tribunal: STF
Processo: AI 391006
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO -
CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E PROVAS -
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - RECURSO IMPROVIDO.
                   - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar
o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.
                   - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o
objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter
probatório, mesmo que o apelo extremo tenha sido deduzido em sede processual penal.
Precedentes.